Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711194-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE RODOLFO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantido pelas instancias superiores o acórdão deste egrégio Conselho Especial que denegou a ordem almejada pelo impetrante ANDRE RODOLFO DE LIMA, proceda a Secretaria deste órgão com a análise de eventuais custas remanescentes e demais providencias regimentais. Inexistindo pendencias, certifique-se nestes autos e, em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora